Tribunal: TJBA
Processo: 8000422-87.2025.8.05.0213
Classe: Apelação
Relator(a): ARACY LIMA BORGES
Órgão julgador: ARACY LIMA BORGES
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8000422-87.2025.8.05.0213

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: KAUA DA SILVA SANTOS

Advogado(s)
:

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE PESSOAS (ART. 155, §4º, IV, DO CP). RECURSO DEFENSIVO. PRELIMINAR DE NULIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL – ANALISADA COM O MÉRITO.
INOBSERVÂNCIA FORMAL NÃO IMPLICA EM NULIDADE QUANDO EXISTENTES OUTROS ELEMENTOS DE PROVAS. A
UTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS – COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. INVIABILIDADE.
TEORIA DOS FRUTOS DA ÁRVORE ENVENENADA (ART. 157, §1º, CPP). INAPLICABILIDADE. AUSÊNCIA DE NEXO DE DERIVAÇÃO ILÍCITA. DIREITO AO SILÊNCIO (ART. 186, PARÁGRAFO ÚNICO, CPP). NÃO VALORAÇÃO NEGATIVA. DOSIMETRIA DA PENA REDIMENSIONADA DE OFÍCIO.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I - CASO EM EXAME

1.Apelação Criminal interposta contra sentença que condenou Kauã da Silva Santos à pena de 3 (três) anos de reclusão, em regime inicial aberto, e 30 dias-multa, pela prática do crime de furto qualificado pelo concurso de pessoas (art. 155, §4º, IV, do CPP), consistente na subtração de aparelho televisivo mediante invasão de residência, em atuação conjunta com corréu.

II - QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) examinar a suficiência do conjunto probatório para sustentar a condenação, inclusive a nulidade do reconhecimento pessoal realizado na fase inquisitorial (art. 226 do CPP); (ii) analisar a incidência da teoria dos frutos da árvore envenenada (art. 157, §1º, do CPP), diante da suposta ilicitude das provas derivadas; (iii) avaliar se houve indevida valoração negativa ao silêncio do réu, em afronta ao art. 186, parágrafo único, do CPP e ao art. 5º, LXIII, da CF/1988; (iv) verificar se a dosimetria da pena comporta reparos.

III- RAZÕES DE DECIDIR

3. A inobservância do rito do art. 226 do CPP não implica nulidade automática quando a condenação está amparada em provas autônomas e independentes produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

4. A autoria e materialidade delitivas restaram demonstrada por conjunto probatório harmônico e convergente, composto por declarações firmes da vítima, depoimentos coerentes dos policiais militares, confissão extrajudicial do corréu que conduziu à recuperação da
res furtiva
e tentativa de fuga do apelante, auto de exibição e apreensão e termo de restituição do bem subtraído.

5.

A teoria dos frutos da árvore envenenada não incide quando inexistente nexo causal entre eventual irregularidade formal e os demais elementos probatórios, sobretudo quando estes derivam de fontes independentes e foram produzidos sob o contraditório e ampla defesa.

6. Não se verifica violação ao direito ao silêncio, pois o exercício da prerrogativa constitucional não foi utilizado como fundamento autônomo de condenação, inexistindo carga valorativa negativa.

7.

Na dosimetria da pena, revela-se inadequada a exasperação da pena-base fundada em circunstâncias com fundamento inerentes ao tipo penal, impondo-se a fixação no mínimo legal 2 (dois) anos de reclusão, no regime aberto, e 10 (dez) dias-multa. Mantida a substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, nos termos estabelecidos pelo julgador de primeiro grau.

IV. Dispositivo e tese:

Recurso conhecido e desprovido, redimensionada, de ofício, a dosimetria da pena.

Teses de julgamento
: “1. A inobservância do art. 226 do CPP não gera nulidade quando a condenação se apoia em provas autônomas e convergentes”; “2. A teoria dos frutos da árvore envenenada exige demonstração de nexo de derivação ilícita”; “3. O exercício do direito ao silêncio não foi utilizado como fundamento autônomo de condenação, inexistindo carga valorativa negativa”; e “4. A exasperação da pena-base demanda fundamentação concreta e idônea.

Dispositivos relevantes citados
: arts. 5º, LVII e LXIII, da CF/1988; arts. 44, 46, 48 e 155, § 4º, IV, do CP; arts. 155, 157, § 1º, 186, parágrafo único, 226 e 386, V e VII, do CPP.

Jurisprudências relevantes citadas:
STJ -
AgRg no AREsp: 2273040 DF 2022/0405291-0, Rel. Min. João Batista Moreira, J. 6.06.2023, T5 - Quinta Turma, Pub. DJe 13.06.2023; e
(AgRg no REsp n. 1.620.557/RS, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 4.12.2024, DJEN de 9.12.2024.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº
8000422-87.2025.8.05.0213
, oriundos da Comarca de Ribeira do Pombal/BA, em que figura como Apelante
Kauã da Silva Santos
e, como Apelado, o
Ministério Público do Estado da Bahia
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
à unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento
,
readequando, de ofício a dosimetria da pena
, nos termos do voto da Relatora.

Salvador,